Tribunal: TJDFT
Processo: 0722517-85.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE Recebo o recurso de apelação de BANCO BRADESCO S.A, uma vez que se encontram presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, o que faço no duplo efeito (artigo 1.012 do Novo Código de Processo Civil). Preparo devidamente recolhido aos ID’s 22726004. Contrarrazões ao ID 22726359. Publique-se. Intime-se. Preclusa esta decisão, voltem os autos conclusos.